Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-24.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM PARTICULAR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL. SUB-ROGAÇÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DA PARTILHA. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto, bem como para prequestionar a matéria impugnada. 1.2. Sustenta que o acórdão é contraditório por não considerar o suposto fato de que as prestações do veículo foram pagas durante a união estável, e por rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do indeferimento da prova testemunhal. 1.3. Aduz omissão no aresto, porque supostamente o aresto desconsiderou as declarações firmadas pelos confinantes.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. O aresto consignou que o processo civil brasileiro adotou, como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito que justificaram a decisão. 3.1. Conforme o artigo 370, caput, do Código de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Pois o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias. 3.2. Preliminar rejeitada.
4. O acórdão asseverou que não é exigida a prova do esforço comum para partilhar o patrimônio adquirido na constância do casamento/união estável, uma vez que este esforço é presumido, por derivar da própria vida em comum inerente às relações conjugais, entretanto, não se comunicam quando configuram bens de uso pessoal ou instrumentos da profissão ou ainda quando há sub-rogação de bens particulares. 4.1. Nesse sentido, foi mencionado o seguinte precedente do STJ: Os bens adquiridos onerosamente apenas não se comunicam quando configuram bens de uso pessoal ou instrumentos da profissão ou ainda quando há sub-rogação de bens particulares, o que deve ser provado em cada caso. 6. Interpretação restritiva do art. 1.659, VI, do Código Civil, sob pena de se malferir a própria natureza do regime da comunhão parcial. (...)". (REsp 1295991/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe: 17/04/2013). 4.2. O aresto destacou que é pacífico que o automóvel pertencia ao acervo de bens particulares da embargada, considerando que foi adquirido antes do início da união estável, em 19 de janeiro de 2005. Além disso, este fato foi reconhecido pelo réu em sua contestação, quando afirma que “o veículo em questão fora recebido pela Autora a título de presente de formatura, por parte de sua genitora”. 4.3. Em relação ao imóvel rural, o decisum foi claro ao dizer que é incontroverso que o instrumento particular de cessão de direitos foi celebrado na vigência da sociedade conjugal, em 21 de agosto de 2007, utilizando-se recursos provenientes do veículo corsa alienado à mãe do embargante, conforme extrato bancário juntado aos autos pelo próprio réu na sua contestação.
5. A simples alusão ao prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos declaratórios rejeitados